Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-53.2005.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição do resultado e v. acórdão proferido - Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Apelação – Impugnação à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição do resultado e v. acórdão proferido - Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Apelação – Impugnação à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício – Evidenciados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o benefício – Revogação do benefício – Recurso a que se dá provimento.